Tribunal: TJDFT
Processo: 0716919-93.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO NÃO EVIDENCIADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I – Caso em exame:
1. Cuidam-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, interpostos pelo embargante em face do acórdão que, de forma unânime, manteve a condenação do embargante no crime previsto no artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão em regime aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direitos, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculados na razão unitária mínima legal.
II – Questão em exame:
2. A questão em discussão consiste na suposta prescrição da pretensão punitiva retroativa.
III – Razões de decidir:
3. A publicação da sentença condenatória e a publicação do acórdão confirmatório constituem marcos interruptivos da prescrição retroativa, após os quais a contagem do prazo prescricional se reinicia pelo período integral.
4. Em face da pena em concreto cominada ao embargante (2 anos de reclusão), não há falar em prescrição se não transcorreram mais de 4 (quatro) anos entre a data do recebimento da denúncia (18-dezembro-2020) e a publicação do acórdão condenatório (21-julho-2023), nos termos dos artigos 109, V, e 110, § 1o, ambos do Código Penal.
5.Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.
6. Não há vício a ser sanado se o acórdão embargado foi devidamente fundamentado, enfrentando satisfatoriamente todas as questões necessárias ao julgamento do feito e esclarecendo as razões do convencimento.
IV – Dispositivo:
7. Embargos desprovidos.